Tribunal: CARF
Processo: 11516.722017/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722017/2013-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.576 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORGE SEIF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/06/2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser
considerados como origem para fins de apuração do imposto de renda devido
nos casos em que a tributação se dá com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se presumir que os
rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação transitaram pelas
contas bancárias do contribuinte.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas e rendimentos
isentos ou não tributáveis declarados somente podem ser excluídos da base de
cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores transitaram
pelas contas bancárias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para reduzir
o valor excluído da base de cálculo dos depósitos bancários para R$ 115.201,00, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges
de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos termos do art.
60, do Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722017/2013-51
Fl. 11111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722017/2013-51

Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2201-003.386, proferida em 19 de janeiro de 2017, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para determinar a
exclusão da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada os rendimentos efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
SIGILO BANCÁRIO. ARTIGO 6o DA LC 105/01. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2016, entendeu pela possibilidade de a
Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, mesmo sem
autorização judicial.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A receita da atividade rural, por estar sujeita à tributação mais benigna, subordina-se,
por lei, à comprovação de sua origem, por meio de documentos usualmente utilizados
nesta atividade, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos
reconhecidos pela fiscalização estadual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS
CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos
tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, transitam, igualmente,
pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
Fl. 11112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722017/2013-51

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARROLAMENTO DE BENS.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: 1. Utilização de valores declarados
como tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte para justificar a origem
dos depósitos bancários; 2) apenas os valores tributáveis constantes da declaração podem ser
admitidos para justificar a origem dos depósitos bancários.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da segunda Câmara, da
Segunda Seção do CARF deu seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o dispositivo
que cria a presunção de omissão de receitas por depósitos bancários é preciso ao definir que não
se presume como renda omitida a soma dos valores depositados, mas cada depósito, considerado
individualmente; que o que se presume como omissão de rendimentos é um valor determinado
creditado em conta, não se pode por isso aceitar como comprovação valores globalizados, como
os rendimentos declarados na DAA; que diante disso não podem simplesmente serem excluídos
os depósitos correspondentes aos valores declarados, como se fez no recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Dele conheço.
Quanto ao mérito, o que a Fazenda Nacional pretende ver rediscutida é a
possibilidade de se admitir como comprovação de origens de depósitos bancários,
genericamente, sem comprovação individualizada dessas origens, no caso de lançamento com
base no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1.996, os valores declarados na declaração de rendimentos
e, alternativamente, caso se entenda possível essa possibilidade, pleiteia que somente os
rendimentos tributáveis sejam admitidos como comprovação de origem dos depósitos.
Pois bem, sobre a primeira matéria, a possibilidade de se admitir, sem a
individualização da relação entre origem e depósitos os valores declarados como comprovação
de origens dos depósitos bancários, no caso de lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, tem prevalecido no CARF, inclusive neste Colegiado o entendimento
de que, embora a legislação tributária exija a comprovação individualizada das origens dos
depósitos bancários para afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42, da
Lei no 9.430, de 1.996. A lógica dessa decisão é afastar o risco de dupla tributação dos
rendimentos oferecidos à tributação e novamente com base na presunção, no caso da eventual
impossibilidade do contribuinte realizar essa vinculação.
Fl. 11113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722017/2013-51

Assim, opõe-se à presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, outra presunção,
a de que os rendimentos declarados transitaram pela(s) conta(s) bancária(s) do contribuinte. Foi
assim que este Colegiado decidiu em recente julgado, de Relatoria da Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz
Acórdão no 9202-008.151, de 22 de agosto de 2019:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser considerados como
origem para fins de apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação
se dá com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato
de se presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte.
Note-se que na decisão acima tratava-se apenas de rendimentos tributáveis
declarados, como registrou expressamente a relatora no seu voto. Confira-se:
Cabe destacar a existência de controvérsia sobre o tratamento dado aos rendimentos
isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte, que não é objeto de discussão no
presente caso, pois trata apenas dos rendimentos tributados.
Este ponto é importante, pois delimita bem a posição predominante neste
Colegiado, a de que, sim, admite-se como comprovação de origem de depósitos bancários
valores declarados na declaração. Resta perquirir se a totalidade dos rendimentos declarados ou
somente aqueles tributados, não se admitindo como prova de origem os rendimentos isentos e
não tributáveis, que é objeto da segunda matéria proposta pela Fazenda Nacional.
Pois bem, com base no mesmo fundamento pelo qual, na esteira da jurisprudência
predominante deste CARF entendo que deva ser admitida como provas das origens dos depósitos
bancários, com vistas a evitar o risco da dupla tributação, entendo inadmissível como
comprovação das origens dos depósitos, sem a individualização dos depósitos, os rendimentos
isentos e não tributáveis declarados. É que aí não se stá diante do risco de dupla tributação.
Note-se que a regra estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996 é a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários. Portanto, em
princípio, numa aplicação literal da lei, sequer admitir-se-ia a exclusão dos depósitos em valor
correspondente aos rendimentos tributáveis declarados. A admissão da possibilidade de exclusão
dos valores correspondentes aos rendimentos declarados é produto de uma interpretação
sistemática, que leva em conta, fundamentalmente, afastar o risco da dupla tributação, e para isso
estabelece-se uma presunção hominis de que os rendimentos oferecidos à tributação transitaram
pelas contas bancárias.
Assim se decidiu, por exemplo, no Acórdão no 9202-007.160, proferido na Sessão
de 30 de agosto de 2018, de Relatoria da Conselheira Ana Paula Fernantes, que ficou vencida,
tendo este relator redigido o voto vencedor. Confira-se.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas
bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Receitas e rendimentos isentos ou não tributáveis
declarados somente podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante
comprovação de que tais valores transitaram pelas contas bancárias
Fl. 11114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722017/2013-51

Assim, nos termos da jurisprudência predominante neste Colegiado, conheço do
recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para,
reformando o Acórdão Recorrido, admitir como comprovação de origens dos depósitos apenas
os rendimentos tributáveis declarados, especificamente R$ 66.000,00, recebidos de pessoa física,
e 49.201,00, de Resultado Tributável da Atividade Rural.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 11115
DF CARF MF
Documento nato-digital